Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702504-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORES DE SUCESSO LTDA AGRAVADO: RAIMUNDA MARQUES FERNANDES DESPACHO Em análise dos autos de origem, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 21/07/2025 e publicada em 24/07/2025. A agravante peticionou em 06/08/2025 pedindo a reconsideração da decisão, o que foi indeferido em 21/08/2025, com publicação em 26/08/2025. O presente agravo de instrumento foi interposto em 08/09/2025. Assim, a fim de evitar a prolação de decisão surpresa, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para dizer sobre a tempestividade do agravo, notadamente considerando que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora